Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-49.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Isenção de IPVA para veículo adaptado para as necessidades de pessoa portadora de deficiência. Direito à isenção verificado. Agravo de Instrumento n. 2006269-89.2021.8.26.0000. Ação Civil Pública n. 1001399-53.2021.8.26.0053.
Recurso do impetrante provido e remessa improvida.